Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARCIO ANTÔNIO DA CRUZ. O título judicial exequendo foi constituído em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que foi determinado o restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação, uma vez que foi ilegal sua supressão em favor da respectiva categoria profissional. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa do agravado para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo da suspensão o pagamento do benefício, ele integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. O juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade e sob o fundamento de que, a partir da extinção da Fundação Educacional do DF, o DISTRITO FEDERAL assumiu todas suas obrigações passivas, de sorte que o julgado contemplaria também a autora. Em que pese o autor não estivesse filiado ao sindicato ao tempo da propositura da ação, os efeitos da sentença não seriam adstritos aos filiados ou limitados ao âmbito territorial do órgão prolator. Tal limitação seria aplicável somente às associações, na forma do Tema 499, da repercussão geral do STF. O juízo rejeitou ainda a alegação de excesso de execução ventilada devedor, quem sustentou que os efeitos financeiros da sentença retroagiriam até 27/04/1997, data em que o benefício voltou a ser pago por força do cumprimento de decisão judicial. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença. Alternativamente, o provimento para reformar a decisão e acolher a alegação de excesso de execução. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Decisão que deferiu a liminar para determinar o sobrestamento do processo em primeira instância, na forma do Tema 1.169/STJ e até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível (ID 45349908). Contrarrazões (ID 46190460). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra MÁRCIO ANTÔNIO DA CRUZ, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 147781728). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 2.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. (...) 2.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97.” Suspensão Tema 1169 – STJ – questão de ordem pública No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Essa é precisamente a situação dos presentes autos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e para satisfazer pretensão do exequente quanto ao recebimento do auxílio alimentação indevidamente suprimido da remuneração dos servidores do Distrito Federal. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça supra transcrito. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. No caso dos autos, as partes divergem quanto ao enquadramento da situação jurídica do autor aos termos da sentença, bem como quanto ao termo inicial do crédito contemplado no título executivo, não havendo elemento que o distinga em relação aos recursos afetados perante o STJ e com ordem de suspensão nacional. Ante o exposto, determino em definitivo a suspensão do feito na origem, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.978629/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator